Tribunal: TJMT
Processo: 0045951-23.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045951-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SALETE FIDELIS DA SILVA - CPF: 695.898.441-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PR
ESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. A edição do Decreto nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, sendo causa suspensiva da prescrição.

3. Proposta a ação dentro do prazo legal, observando-se a causa suspensiva, deve-se ser afastada a prescrição.

4. “
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SALETE FIDELIS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução nº 45951-23.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, sustenta o Apelante que já teria se operado a prescrição quinquenal da Carta de Crédito objeto da Execução, à luz do Decreto nº. 20.910/1932.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Destaca que o fato da Administração editar atos administrativos normativos disciplinando a compensação de créditos tributários, não importa em interrupção ou suspensão da prescrição.

Sublinha que o Decreto Estadual nº 766/2011 previu a suspensão do pagamento da certidão de crédito no âmbito administrativo, sem o condão de obstar a execução judicial do título, e que também não configura renúncia da prescrição, uma vez que esta ainda não havia se operado.

Alternativamente, salienta a necessidade de se aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE sobre índice de correção monetária e juros de mora.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja declarada a prescrição, e alternativamente pleiteia a adequação do índice de correção monetária e juros de mora, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 8196589)

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 45951-23.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso alega a prescrição do título executivo, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que a carta de crédito salarial foi emitida há mais de 5 anos da data da propositura da ação de execução.

Ao compulsar o feito executivo em apenso (processo nº 38209-44.2014.811.0041), o qual originou a Ação Embargatória e, por conseguinte, o presente Apelo, verifica-se que o crédito pretendido pelo Exequente, ora Apelado, é oriundo da seguinte certidão:

- Certidão nº 9.9.093.680-5, emitida em 11/04/2009 no valor bruto de R$ 15.579,62 (quinze mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e valor líquido de R$ 9.621,23 (nove mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos. (Id 8196594 – p. 9)

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela.

É a existência de decreto governamental, o qual, ao contrário do afirmado pelo Apelante, tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.

Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis
:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que quando da interposição da ação aludida norma suspensiva ainda estava em vigência.

Sobre o tema, esta Corte tem posição consolidada:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO 766/2011 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito. Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(TJ-MT - APL: 00304771220148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA

PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Registro que quando o Apelado ingressou com a Ação de Execução de título extrajudicial em 19/08/2014, conforme se infere à p 02, do Id 8196593, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto nº 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

No que se refere ao índice de correção monetária e juros de mora, a par do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870947/SE, na liquidação da sentença deve ser observado o Tema 810 do E. Supremo Tribunal Federal, e também o Tema 905 do E. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.
” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). [Grifei]

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, tão-somente, com relação aos juros de mora e índice de correção monetária (IPCA-E), que devem ser adequados aos temas 810 do E. STF e 905 do E. STJ,

mantenho no mais a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021